Tribunal: TJPA
Processo: 0004796-96.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004796-96.2007.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELANTE: FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

APELADO: ASFUNPAPA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO PAPA JOA XXIII

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL.

NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO APENAS QUANTO
VIOLAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR
Nº 101/2000 (LRF).
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao Agravo Interno em Apelação, interpostos pelos ora Embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão reside em verificar se houve omissão
quanto a tese de
que a "taxa de incremento" prevista no §2º do art. 83 da Lei Municipal 8.447/2005 tinha eficácia restrita ao momento da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da FUNPAPA, bem como se há omissão
quanto a vedação constitucional ao "efeito cascata" e quanto ao impacto orçamentário e violação à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A
usência
de omissão quanto
a tese de
que a "taxa de incremento" prevista no §2º do art. 83 da Lei Municipal 8.447/2005 tinha eficácia restrita ao momento da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da FUNPAPA, bem como, quanto
de omissão quanto
a vedação constitucional ao "efeito cascata",
conforme claramente consignado no julgado. Pretensão de rediscussão da matéria quantos à referidos pontos.

4- Contudo, necessário o acolhimento parcial d
os Embar
gos de Declaração,
apenas para integrar o julgado quanto ao fato de que
ausência de recursos financeiros não te
m o condão de retirar os direitos dos servidores públicos.

5- Prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

6-
Embargos conhecidos e
parcialmente acolhidos
.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível e Reexame Necessário
(processo nº
0004796-96.2007.8.14.0301
)

opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e a FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII – FUNPAPA,
contra a
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - ASFUNPAPA
, para
sanar alegada omissão no
Acórdão de Id 31892268,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORES DE FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 10% A CADA REFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar aos requeridos a aplicação aos vencimentos dos servidores da FUNPAPA a taxa de incremento de 10% calculada sobre o padrão correspondente à referência imediatamente anterior, nos termos do art. 83 da Lei Municipal n° 8.447/2005; bem como, determinou o pagamento dos valores retroativos a título de diferença de vencimentos em decorrência da não aplicação da norma legal aos representados associados da ASSFUNPAPA, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação até a implementação da retificação de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão reside em verificar se os servidores da Fundação Agravada possuem direito à implementação da progressão funcional, observado o incremento de 10% sobre o padrão à referência imediatamente anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A legislação municipal (Lei nº 8.447/2005) é norma de eficácia plena e prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade a cada cinco anos de exercício, com acréscimo remuneratório de 10% sobre a referência anterior, não se exigindo regulamentação adicional.

4-A tese de que a aplicação da taxa de incremento seria restrita à implantação do PCCR foi afastada, por ausência de previsão legal e diante da interpretação teleológica da norma, que visa garantir a evolução funcional dos servidores ao longo da carreira.

5-A associação autora apresentou documentos suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, não tendo o ente municipal apresentado provas em sentido contrário, invertendo-se o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

6-Não há incompatibilidade jurídica entre a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de parcelas com fundamentos legais e finalidades distintas, conforme jurisprudência dominante do TJPA.

7-A interferência do Judiciário para garantir o cumprimento da legislação de regência não configura violação ao princípio da separação dos poderes, sobretudo diante da omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO

8-Agravo interno desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 8.447/2005, arts. 50 a 52 e 83;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, DM Apelação e Remessa Necessária nº 0012136-13.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16.02.2024; TJPA, AI nº 2017.03149390-29, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.07.2017; TJPA, ApC nº 4217174, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020;

Em suas razões, o Embargante alega omissão quanto a tese de
que a "taxa de incremento" prevista no §2º do art. 83 da Lei Municipal 8.447/2005 tinha eficácia restrita ao momento da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da FUNPAPA.

Alega que
a intenção legislativa foi estabelecer o parâmetro inicial de composição da tabela salarial (Anexo IV da Lei). Interpretar tal dispositivo como um gatilho automático de reajuste de 10% sobre a referência anterior ad aeternum cria uma superposição de reajustes que a lei não previu.

Pretende seja esclarecido se o entendimento firmado considera que tal percentual deve incidir sobre toda e qualquer revisão geral anual, o que desvirtuaria a natureza de "ajuste de enquadramento" para "reajuste automático", matéria sobre a qual o acórdão silenciou.

Aduz omissão quanto à análise da vedação constitucional ao "efeito cascata" e quanto ao impacto orçamentário e à violação à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Ao, final
, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja o vício sanado, aplicando-se o efeito modificativo, para reformar o Acórdão e julgar improcedente a demanda, reconhecendo a inaplicabilidade contínua da taxa de incremento do art. 83 da Lei 8.447/05 após a implantação do PCCS, pretendendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

A Embargada apresentou contrarrazões, refutando as teses do embargante, bem como, requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão
quanto a tese de
que a "taxa de incremento" prevista no §2º do art. 83 da Lei Municipal 8.447/2005 tinha eficácia restrita ao momento da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da FUNPAPA, bem como se há omissão
quanto a vedação constitucional ao "efeito cascata" e quanto ao impacto orçamentário e violação à Lei Complementar nº 101/2000 (LR
F).

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que a
1ª Turma de Direito Público,
decidiu devidamente quanto a questão posta em juízo, não havendo que se alegar vício de omissão quanto
a tese de
que a "taxa de incremento" prevista no §2º do art. 83 da Lei Municipal 8.447/2005 tinha eficácia restrita ao momento da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da FUNPAPA,
conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado e no excerto do voto:

“(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A legislação municipal (Lei nº 8.447/2005) é norma de eficácia plena e prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade a cada cinco anos de exercício, com acréscimo remuneratório de 10% sobre a referência anterior, não se exigindo regulamentação adicional.

4-
A tese de que a aplicação da taxa de incremento seria restrita à implantação do PCCR foi afastada, por ausência de previsão legal e diante da interpretação teleológica da norma, que visa garantir a evolução funcional dos servidores ao longo da carreira.

(...)

Voto

(...)

Denota-se da norma que a Legislação Municipal, ao tratar da progressão funcional horizontal, estendeu automaticamente o benefício a todos os profissionais que exercem funções, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício.

Logo, a progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: (i) o período de 05 (cinco) anos e; (ii) o efetivo exercício na função; a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento.

Do caderno processual, observam-se abaixo-assinados de servidores da Fundação (id. 2164612 e ss.), requerendo, à Associação Apelada, o ajuizamento de ação face a inobservância da regra prevista no art. 83 do PCCR, em razão de a Administração Municipal não incluir seus servidores na referência adequada ao tempo de progressão.

Conforme Parecer n.º 235/2006 do Procurador Chefe da Prefeitura Municipal (id. 2164606), os Agravantes defendem que a implementação da taxa de 10% (dez por cento) destina-se apenas à época da implantação do PCCR, ocasião em que os valores teriam sido repassados. Tese reproduzida em contestação e em sede de apelação e agravo interno:

O certo é que, com certeza, a real intenção do legislador ao editar essa norma foi fazer aplicar a taxa de incremento tão somente na ocasião da implantação do PCCS, o que digase de passagem, já foi feito.

A Associação Agravada trouxe fatos e provas constitutivas do direito negado administrativamente, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC. De modo que, competiria ao Ente Municipal trazer elementos probatórios capazes de desconstituir as alegações, amparadas em regramento legal que determina, imperativamente, que o percentual deve incidir à passagem de cada referência alcançada.

(...)”

Outrossim, no que concerne à alegação de omissão quanto
a vedação constitucional ao "efeito cascata", não há qualquer vício no julgado, tendo a questão sido expressamente enfrentada, senão vejamos o trecho do julgado abaixo transcrito:

(...)”

Outrossim, cabe registrar que não há impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço previstos em lei municipal, uma vez que os adicionais possuem natureza jurídica distintas.

O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

Vale ressaltar, que se admite a utilização do tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, para fins de ATS, diferentemente da progressão
funcional por antiguidade, destinada ao exercício na carreira.

(...)”

Logo, resta claro que as insurgências da embargante quanto aos pontos acima mencionados, não dizem respeito à omissão no julgado, mas sim a sua irresignação com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Apenas no
quanto à violação à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) faz-se necessário manifestar-se no sentido de que
a alegação dos Embargantes de
ausência de recursos financeiros não tem o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais, sobretudo quando sequer foram comprovadas.
Nesse sentido a muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ:

EMENTA:
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537 – grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010 – grifei)

Por oportuno, transcreve-se a ementa:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE VANTAGEM. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1.
A carência de recursos orçamentários para fazer face ao pagamento, na via administrativa, da dívida cobrada não se justifica na via judicial, porquanto, nesta, a quitação do débito é precedida de sentença transitada em julgado e de inscrição em precatório, nos moldes do art. 100, parágrafo 3º, da Constituição Federal, o que torna evidente a solvência da União
. 2. Reconhecida a existência de crédito, relativo a diferença salarial decorrente da vantagem de que trata art. 184, II da Lei nº 1.711/52, em favor de servidor, não deve seu pagamento ficar condicionado à autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base em suposta legislação, tendo em vista que referido ato não estaria disciplinando a matéria, mas sim restringindo o exercício do direito por ela assegurado. 3. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF-5 - AC: 409570 AL 0004214-07.2006.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 02/12/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/01/2009 - Página: 371 - Nº: 11 - Ano: 2009)

Assim, necessário o acolhimento parcial d
os Embar
gos de Declaração,
apenas para integrar o julgado quanto ao fato de que
ausência de recursos financeiros não tem o condão de retirar os direitos dos servidores públicos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para integrar o julgado quanto ao fato de que
ausência de recursos financeiros não tem o condão de retirar direitos do servidor público
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026